Tribunal: CARF
Processo: 10920.902916/2015-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.902916/2015-62
RESOLUÇÃO
1301-001.372 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FREMAX SISTEMAS AUTOMOTIVOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1301-001.371, de 30 de
janeiro de 2026, prolatada no julgamento do processo 10920.902915/2015-18, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Iágaro Jung Martins, Luis
Angelo Carneiro Baptista, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que após informar terem sido detectadas
inconsistências, as quais haviam sido objeto de intimação e não saneadas pelo sujeito passivo,
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.372 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.902916/2015-62
2
ante o fato de não ter sido apurado saldo negativo na correspondente DIPJ, ao contrário, ter
havido apuração de contribuição a pagar, não reconheceu o crédito pleiteado no PER/DCOMP
no25721.38420.280213.1.7.03-8077, não homologando as compensações nele declarada e no
PER/DCOMP 10433.06277.240413.1.7.03-0630. O pedido é referente ao suposto crédito
decorrente de saldo negativo de CSLL - Exercício 2013 - 01/01/2012 a 31/12/2012.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Cientificada do v. Acórdão, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, por meio
requer:
“Diante de todo o exposto, REQUER a ora Recorrente o recebimento e o
processamento do presente Recurso Voluntário para que, ao final, seja o mesmo
julgado totalmente procedente, para o fim de:
a) Seja reconhecida a existência de Saldo Negativo de CSLL e, em consequência, a
existência do direito a compensação efetuada pela Recorrente, com a baixa do
débito pretendido no Despacho Decisório 101682161, emitido em 02.06.2015,
devendo a PERD/COMP ser homologada pelo Fisco;
b) Alternativamente, caso se entenda pela existência de eventuais equívocos
quanto ao preenchimento de DIPJ e/ou PER/DCOMP em face da comprovada
existência do crédito que se pretende compensar, que seja determinada a
correção dos lançamentos de ofício;
c) Por fim, alternativamente aos pedidos acima, seja declarada a isenção do IRPJ e
CSLL decorrente do valor já pago na Argentina a título de imposto de renda, e por
conta disso, que sejam declarados todos os valores/créditos de imposto de renda
e da contribuição social sobre o lucro – lançados/reconhecidos a contabilidade da
empresa pelo método de equivalência patrimonial – utilizados/compensados no
Brasil como passíveis de compensação, homologando-se, por consequência, dita
PER/DCOMP ora Impugnada,
d) Reitera-se todos os argumentos trazidos na Manifestação de Inconformidade,
como se aqui estivessem transcritos, de forma a serem considerados na avaliação
por essa Egrégia Sessão de Julgamento.”
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.372 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.902916/2015-62
3
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da existência de
saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2012, formado, entre outros,
por parcelas de estimativas mensais de IRPJ e imposto pago no exterior.
Da análise da DIPJ 2013 / ano-calendário 2012 – retificadora (e-fls. 91/140),
verifica-se que os lucros disponibilizados no exterior pela controlada da
Recorrente totalizaram R$ 1.585.540,56, valor adicionado à base de cálculo do
IRPJ, conforme consignado na linha 07 da Ficha 09A (e-fl. 102).
É certo que, após os ajustes ao lucro líquido, a DIPJ retificadora indica a apuração
de lucro real no valor de R$ 9.065.109,08, resultando em IRPJ devido de R$
2.242.277,27, o qual, após a dedução do imposto pago no exterior, culminou em
IRPJ a pagar de R$ 1.815.181,91.
Todavia, conforme demonstrado pela Recorrente — tanto na Manifestação de
Inconformidade quanto no Recurso Voluntário —, a DIPJ retificadora não refletiu
adequadamente as estimativas de IRPJ e CSLL recolhidas ao longo do ano-
calendário, próprias do regime de lucro real anual por estimativa, circunstância
que comprometeu a correta apuração no ajuste anual.
Tal falha, contudo, não descaracteriza a existência material do crédito, desde que
este possa ser demonstrado por outros elementos probatórios idôneos
constantes dos autos.
Conforme bem detalhado pela Recorrente, o resultado da controlada Euro Expo
S/A, no exercício de 2012, foi de $ 1.075.136,77 pesos argentinos, conforme
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.372 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.902916/2015-62
4
demonstrado no Balancete da controlada ao final do exercício (e-fl. 53), sobre o
qual incidiu imposto de renda no valor de $ 1.210.688,00 pesos argentinos,
comprovado pela Guia de pagamento do Impuesto a las Ganancias (e-fls. 54/55),
montante que, à época, correspondia a R$ 503.646,21.

O resultado foi reconhecido pela Recorrente no Brasil pelo método da
equivalência patrimonial, conforme evidenciado no Demonstrativo Comparativo
de 01/01/2012 a 31/12/2012 (e-fl. 72):

No Razão Analítico em Reais, relativo ao período de 01/01/2012 a 31/12/2012 (e-
fls. 58/72), verifica-se a existência de antecipações de IRPJ recolhidas ao longo do
ano, no montante de R$ 1.630.260,21, registradas nas contas contábeis de
antecipação de IRPJ, bem como o lançamento do imposto de renda pago no
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.372 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.902916/2015-62
5
exterior como crédito de IRPJ, por meio da conta 3.07.01.01.0006 – IRPJ s/
Investimento Exterior, no valor de R$ 370.328,09.
Após o encontro de contas entre o imposto devido no ajuste anual e as
antecipações efetuadas, a apuração de saldo negativo de IRPJ, no valor
aproximado de R$ 370.328,09, é compatível com aquele informado nos
PER/DCOMPs objeto da lide.

A documentação apresentada — balancete da controlada (e-fl. 53), comprovantes
do imposto pago no exterior (e-fls. 54/55), demonstrativo do imposto de renda
pago no exterior (e-fls. 56/57), razão analítico (e-fls. 58/72) e comparativo do
exercício (e-fl. 72) — permite reconstituir de a apuração do tributo, evidenciando
a existência do saldo negativo do IRPJ pleiteado pela Recorrente.
Todavia, verifico que os requisitos para a compensação de imposto pago no
exterior não foram integralmente cumpridos pela Recorrente, uma vez que não
constam nos autos:
(i)
o documento relativo ao imposto sobre a renda incidente no exterior,
reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada
Brasileira na Argentina ou, alternativamente
(ii)
o apostilamento no documento de arrecadação do imposto na Argentina,
ou em folha a ele apensa, acompanhada de tradução para a língua portuguesa,
realizada por tradutor público juramentado.

Assim, e por cautela, proponho a conversão do julgamento em diligência,
determinando o retorno dos autos à Unidade de Origem, para que:
a)
Analise a documentação acostada aos autos, e verifique a liquidez e
certeza do saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2012, declarado no
PERDCOMP no 02507.38642.280213.1.7.02-5500, no montante de R$ 370.328,09;
b)
Intime-se a Contribuinte para apresentar esclarecimentos e documentação
comprobatória complementar;
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.372 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.902916/2015-62
6
c)
Elabore relatório circunstanciado sobre a liquidez e certeza do crédito e,
sendo reconhecido, informe o valor disponível para compensação até o limite do
crédito apurado;
d)
Intime-se a Contribuinte para se manifestar a respeito do relatório de
diligência, no prazo de 30 (trinta) dias.

Cumpridas as determinações acima, retornem-se os autos ao CARF para
prosseguimento do julgamento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 251
DF CARF MF
Original